Tribunal: TJSP
Processo: 1000074-36.2020.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA POR CORRENTISTA EM FACE DO BANCO APÓS CONSTATAR DÉBITOS NÃO AUTORIZADOS EM SUA CONTA CORRENTE NO VALOR DE R$ 30,97.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA.

LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO PARA RESPONDER POR DANOS CAUSADOS, POSTO QUE INTEGRA A CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA.

A DESPEITO DE AFIRMAR QUE OS

Ementa:
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA POR CORRENTISTA EM FACE DO BANCO APÓS CONSTATAR DÉBITOS NÃO AUTORIZADOS EM SUA CONTA CORRENTE NO VALOR DE R$ 30,97.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA.

LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO PARA RESPONDER POR DANOS CAUSADOS, POSTO QUE INTEGRA A CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA.

A DESPEITO DE AFIRMAR QUE OS DÉBITOS SE REFEREM AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA À COMPANHIA DE SEGUROS PREVISUL, O BANCO NÃO DEMONSTROU A AUTORIZAÇÃO DA AUTORA PARA TAIS DESCONTOS. A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS GERA O DEVER DE REPARAR OS EVENTUAIS DANOS CAUSADOS, NOS TERMOS DO ART. 14 DO CDC.

DANO MORAL CARACTERIZADO. EMBORA A COBRANÇA INDEVIDA, POR SI SÓ, NÃO SEJA SUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE, NO CASO EM DISCUSSÃO, A AUTORA SOFREU DESGASTES EM RAZÃO DE DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE EM QUE RECEBE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, COM PRIVAÇÃO DE SEU PATRIMÔNIO AINDA QUE EM VALOR DIMINUTO, TENDO EM VISTA QUE PERCEBE RENDIMENTOS LÍQUIDOS DE R$ 689,61.

COMPENSAÇÃO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS) QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS EFEITOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO, BEM COMO AS CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES DO CASO EM ANÁLISE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000074-36.2020.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante RUTH
FAGUNDES CUSTÓDIO MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000074-36.2020.8.26.0390 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Nova Granada– Vara Única
Processo n°:
1000074-36.2020.8.26.0390
Apelante:
RUTH FAGUNDES CUSTÓDIO MACHADO (Justiça
Gratuita)
Apelado:
BANCO BRADESCO S/A
Juiz Prolator: Fabiano Rodrigues Crepaldi
VOTO N.o 18.053
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS
AJUIZADA POR CORRENTISTA EM FACE DO BANCO
APÓS CONSTATAR DÉBITOS NÃO AUTORIZADOS EM
SUA CONTA CORRENTE NO VALOR DE R$ 30,97.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO
DA AUTORA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
BANCO
PARA
RESPONDER POR DANOS CAUSADOS, POSTO QUE
INTEGRA A CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA.
A DESPEITO DE AFIRMAR QUE OS DÉBITOS SE
REFEREM AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA À
COMPANHIA DE SEGUROS PREVISUL, O BANCO NÃO
DEMONSTROU A AUTORIZAÇÃO DA AUTORA PARA
TAIS DESCONTOS. A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SEUS
SERVIÇOS
GERA
O
DEVER
DE
REPARAR
OS
EVENTUAIS DANOS CAUSADOS, NOS TERMOS DO
ART. 14 DO CDC.
DANO
MORAL
CARACTERIZADO.
EMBORA
A
COBRANÇA INDEVIDA, POR SI SÓ, NÃO SEJA
SUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA LESÃO
AO DIREITO DE PERSONALIDADE, NO CASO EM
DISCUSSÃO, A AUTORA SOFREU DESGASTES EM
RAZÃO
DE
DESCONTO
INDEVIDO
NA
CONTA
CORRENTE
EM
QUE
RECEBE
SEU
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO,
COM
PRIVAÇÃO
DE
SEU
PATRIMÔNIO AINDA QUE EM VALOR DIMINUTO,
TENDO EM VISTA QUE PERCEBE RENDIMENTOS
LÍQUIDOS DE R$ 689,61.
COMPENSAÇÃO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS) QUE SE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000074-36.2020.8.26.0390 -Voto no
3
MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE
EM CONSIDERAÇÃO OS EFEITOS COMPENSATÓRIO E
PEDAGÓGICO, BEM COMO AS CIRCUNSTÂNCIAS
PECULIARES DO CASO EM ANÁLISE
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos,
RUTH FAGUNDES CUSTÓDIO MACHADO
apela (fls. 87/94) da respeitável sentença de fls. 82/84 que julgou
improcedente a ação pelo rito comum com pedido de compensação por
danos morais que move contra BANCO BRADESCO S/A, nos seguintes
termos:
Vistos. [...] Nos dias atuais, o débito automático pode ser
lançado pelas próprias empresas ou mesmo pelos próprios
correntistas, via caixa eletrônico ou aplicativo de celular. Deste
modo, não se verifica em princípio qualquer conduta ilícita do
réu, até porque este não é o beneficiário dos débitos e sim a
seguradora PREVISUL, de modo que o autor deveria ter
proposto ação contra a última e não contra a instituição
financeira, já que a seguradora poderá demonstrar que a autora
aderiu ao seguro e autorizou o débito automático. Sendo assim,
não restou comprovado que o banco praticou conduta irregular,
capaz de gerar transtornos morais à parte requerente. Deste
modo, não se vê, no fato em análise, conduta do banco requerido
que
pudesse
acarretar
dor
constrangimento,
vergonha,
sofrimento ou humilhação que justificassem o acolhimento da
pretensão quanto à reparação por dano moral. Até porque mero
desconto indevido em conta corrente, por si só, evidencia mero
dissabor, que exclui a condenação pretendida. O caso narrado
foi incapaz de ensejar desequilíbrio psicológico, dor, angústia
extrema ou lesão a direitos personalíssimos, o que impõe o
afastamento da indenização por dano moral. [...] Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Custas e despesas
processuais a cargo da parte autora, além de honorários
advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000074-36.2020.8.26.0390 -Voto no
4
ressalvada a gratuidade judiciária concedida (fls. 33). Revogo a
liminar anteriormente concedida, oficiando-se após o trânsito
em julgado.
A autora insurge-se contra a sentença e narra que ao
conferir o extrato de sua conta bancária, constatou o desconto no valor R$
30,97 (trinta reais e noventa e sete) centavos, denominado “COBRANÇA
PREVISUL”, o qual afirma não ter autorizado. Ao diligenciar junto ao
banco réu, foi informada que o débito se refere ao pagamento de prêmio de
seguro de vida, cuja contratação a autora desconhece.
Argumenta que o banco responde solidariamente pelo
débito indevido, posto que não apresentou nos autos qualquer documento
apto a comprovar que a autora autorizou o referido débito em sua conta
corrente.
Sustenta que recebe rendimentos correspondentes a 01
(um) salário mínimo e os descontos reiterados lhe comprometeram a
subsistência, de modo que o banco deve ser condenado a compensar-lhe os
danos morais no importe de R$ 15.585,00 (quinze mil, quinhentos e oitenta
e cinco) reais.
Requer o provimento do recurso para fins de reformar
a sentença e julgar a demanda procedente.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 33) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000074-36.2020.8.26.0390 -Voto no
5
respondido (fls. 98/103).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A autora ingressou com a presente demanda em face
do BANCO BRADESCO S/A após identificar descontos indevidos em sua
conta corrente relacionados a uma suposta contratação de seguro de vida
com a Companhia de Seguros Previsul.
O pedido formulado na inicial é tão somente a
condenação do banco em danos morais pela falha da prestação de seus
serviços que propiciou os descontos indevidos na conta corrente da autora.
Inicialmente, cumpre destacar que o banco é parte
legítima para figurar no polo passivo da demanda, posto que faz parte da
cadeia de prestação de serviços e intermediou o repasse do valor à empresa
seguradora.
No mais, o banco não apresentou qualquer documento
apto a demonstrar de maneira satisfatória que a autora, sua cliente,
autorizou o débito automático na conta corrente para a referida
contratação. Falhou, portanto, na segurança da prestação de seus serviços,
e deve responder por eventuais danos causados, nos termos do artigo 14 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000074-36.2020.8.26.0390 -Voto no
6
Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
APELAÇÃO

CONTRATOS
BANCÁRIOS

IMPUGNAÇÃO
A
DÉBITO
AUTOMÁTICO
NÃO
AUTORIZADO REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS
MORAIS LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA, NA MEDIDA EM QUE, NÃO FOSSE SUA
PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO,
CONCORREU CONCRETAMENTE PARA O PREJUÍZO
EXPERIMENTADO PELO AUTOR, UMA VEZ NÃO
DEMONSTRADA A NECESSÁRIA AUTORIZAÇÃO PARA
DÉBITO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
AUTORIZA
A
RESPONSABILIZAÇÃO
DA
RÉ

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE DEVE SER
AFASTADA
NÃO DEMONSTRADA A OFENSA À
HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA DESCONTOS
MENSAIS EM VALOR POUCO SIGNIFICATIVO E QUE,
POR CERTO, NÃO IMPACTARAM NA EXPLORAÇÃO DO
OBJETO SOCIAL DA AUTORA. - RECURSO PROVIDO EM
PARTE.
(TJSP; Apelação Cível 1010522-57.2019.8.26.0405; Relator
(a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro de Osasco - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019)
Compulsando os autos, verifica-se que a autora
apresentou o extrato de fls. 16 no qual se constata o débito de R$ 30,97 em
favor de PREVISUL, realizado em 03 de setembro de 2019. A despeito de
afirmar que os descontos teriam ocorrido em meses anteriores, não
comprovou tal alegação nos autos.
O cerne no presente recurso é tão somente o pleito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000074-36.2020.8.26.0390 -Voto no
7
condenação do banco réu na compensação pelos danos morais decorrentes
do desconto indevido em sua conta.
É certo que, em regra, a cobrança indevida, por si só,
não é suficiente para a caracterização da lesão ao direito de personalidade.
Todavia, no caso em discussão, a falha na prestação do
serviço não pode ser considerada mero dissabor, pois a autora sofreu
desgaste com o desconto indevido, o qual se efetivou sem qualquer lastro
comprobatório da autorização da autora para o referido débito, o que a
privou de seu patrimônio, ainda que em valor diminuto, tendo em vista que
percebe rendimentos líquidos de R$ 689,61 (fls. 15).
Afigura-se razoável e proporcional condenar a ré ao
pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em
consideração os efeitos compensatório e pedagógico, bem como as
circunstâncias peculiares do caso em análise.
Veja-se, a esse respeito:
APELAÇÃO
Ação Declaratória de
Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano
Moral e Repetição de Indébito Desconto em aposentaria de
mensalidade cobrada por associação - Tutela antecipada
concedida Sentença de parcial procedência, que reconheceu a
inexistência da relação jurídica e negou os danos morais
pleiteados

Inconformismo
da
autora,
postulando
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000074-36.2020.8.26.0390 -Voto no
8
acolhimento do pleito indenizatório Acolhimento - Descontos
indevidos de benefício previdenciário, por entidade a qual a
autora não se associou, que gera o dever de indenizar
Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1004464-37.2019.8.26.0664; Relator (a): José Aparício Coelho
Prado Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado;
Foro de Votuporanga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/12/2019; Data de Registro: 05/12/2019).
APELAÇÃO.
Ação
declaratória
e
indenizatória por danos materiais e morais. Descontos indevidos
no benefício previdenciário da autora em razão de contrato de
empréstimo consignado realizado por terceiro fraudador junto
ao banco réu. Perícia grafotécnica comprovando não ter sido a
autora quem assinou o empréstimo consignado junto ao banco
requerido. Sentença que julgou os pedidos parcialmente
procedentes para declarar a inexigibilidade dos débitos e
condenar o banco requerido a devolver os valores descontados, a
pagar uma indenização no montante de R$ 10.000,00, em razão
do prejuízo moral sofrido pela autora e ao pagamento de multa
por litigância de má-fé. Apelo do banco réu pleiteando a
exclusão da condenação por danos morais, a redução do
quantum indenizatório e o afastamento da multa por litigância
de má-fé. Com razão em parte. Dano moral. Transações
bancárias fraudulentas que podem constituir causa suficiente
para ensejar um dano moral, dependendo das peculiaridades do
caso.
Se
houve
descontos
indevidos
no
benefício
previdenciário da autora, está claro que ela sofreu danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000074-36.2020.8.26.0390 -Voto no
9
morais decorrentes da angústia experimentada, ainda mais
por ser pessoa idosa e economicamente vulnerável, em que
as parcelas descontas, por óbvio, impactaram na rotina
financeira. Não se pode perder de vista que além do viés
compensatório, a indenização por dano moral também tem por
escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente
contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras
possíveis falhas na prestação do serviço. Quantia adequada ao
caso concreto. Litigância de má-fé não caracterizada. Multa
afastada. Honorários recursais não fixados. Apelo parcialmente
provido, apenas para afastar a condenação por litigância de má-
fé. (TJSP; Apelação Cível 1038634-31.2018.8.26.0224; Relator
(a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarulhos - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/12/2019; Data de Registro: 03/12/2019).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil mil reais) a
título compensatório por dano moral, corrigidos desde o arbitramento
(Súmula no 362, do C. STJ).
Vale dizer que, nos casos de dano moral decorrente de
responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros moratórios é a data
da citação (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019; AgInt
no REsp 1839870/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 16/12/2019; e, AgInt no AREsp 1535008/PR, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000074-36.2020.8.26.0390 -Voto no
10
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019,
DJe 19/12/2019)
É como voto.
Alberto Gosson
Relator